Tribunal: TJSP
Processo: 1000272-26.2021.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Atraso na entrega da obra – Inadimplemento culposo do contrato por culpa da vendedora – Rescisão – Legitimidade – Dever em indenizar os prejuízos advindos da mora – Restituição integral das parcelas pagas e pagamento de indenização por dano moral – Descumprimento da avença que transborda o mero aborrecimento – Violação do direito subjetivo do comprador –

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Atraso na entrega da obra – Inadimplemento culposo do contrato por culpa da vendedora – Rescisão – Legitimidade – Dever em indenizar os prejuízos advindos da mora – Restituição integral das parcelas pagas e pagamento de indenização por dano moral – Descumprimento da avença que transborda o mero aborrecimento – Violação do direito subjetivo do comprador – "Quantum" fixado em R$ 5.000,00 – Sentença parcialmente reformada – Apelo provido em parte – Sucumbência carreada à parte apelada, fixando-se honorários advocatícios sucumbenciais em 10% do valor integral da condenação.